Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Planaltina/GO, domicílio dos executados e local onde firmada a obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro inserida em Cédula de Crédito Bancário, à luz da legislação vigente; e (ii) determinar se é possível ao juízo, antes da citação, declinar de ofício da competência territorial, reconhecendo abusividade na escolha do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário revela-se abusiva quando desvinculada do domicílio das partes ou do local da obrigação, conforme preconizado pelos §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
4. A abusividade na eleição de foro permite o reconhecimento de ofício da ineficácia da cláusula pelo juízo, antes da citação, consoante o art. 63, § 3o, do CPC, não se aplicando, nesses casos, a vedação da Súmula 33 do STJ.
5. A escolha aleatória do foro, sem critério legal de vinculação, compromete o princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5o, LIII), a organização judiciária e o equilíbrio da distribuição processual entre unidades judiciárias.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o ajuizamento da ação em foro sem relação com o domicílio das partes ou com o local do negócio jurídico caracteriza prática abusiva, ensejando a remessa dos autos ao foro legalmente competente.
7. A presença de agência bancária do exequente na localidade dos executados demonstra que o exercício do direito de ação poderia ter ocorrido no foro adequado, inexistindo justificativa plausível para a escolha de foro diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro é abusiva e ineficaz quando pactuada de forma aleatória, sem vinculação objetiva com os critérios legais de fixação da competência. 2. É admissível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, com declinação da competência territorial. 3. A fixação de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação viola o princípio do juiz natural e prejudica a racionalidade da organização judiciária.”